Tribunal: TJDFT
Processo: 0746668-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746668-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JHONATA BASTOS PIEDADE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PRF DE SOUSA LTDA D E C I S Ã O Compulsando os autos do agravo verifico que estes se encontram sem movimentação por mais de um ano. Proferi decisão em 23 de outubro de 2020 (Id. 20827687), onde indeferi o pedido de antecipação de tutela requerido pelo agravante para a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ato contínuo, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 21336989), bem como Agravo Interno em 18/11/2020 e suas respectivas contrarrazões, acostadas aos Ids. 21511705 e 22186056, respectivamente. Desde então, os autos estavam aguardando a devolução de Aviso de Recebimento, vindo conclusos nesta data. Pois bem. Entendo que o presente recurso perdeu seu objeto na medida em que, como acima afirmado, se encontra sem tramitação há um ano e dois meses. Nesse ínterim, observo que o processo na origem (0704433-09.2020.8.07.0010) seguiu seu trâmite regular, com prolação de decisão de saneamento dos autos, proferida em 30 de abril de 2021. Observo ainda, decisão proferida em 26/08/2021, indeferindo novamente a antecipação de tutela requerida pelo autor, referente ao pedido de suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado sobre o contrato discutido nos autos. Destaco, outrossim, a prolação de nova decisão em 13/12/2021, negando pedido de reiteração desta tutela de urgência. Neste momento, os autos estão aguardando a realização de perícia grafotécnica deferida. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, eis que, como mencionado, as questões aqui postas estão sendo analisadas no juízo de origem. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022 17:30:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator